Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. OMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO. MORA. OBRA. NÃO CONCLUSÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação objetivando a resolução de contrato de empreitada, restituição dos valores pagos e condenação em multa contratual e danos morais, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais de cobrança por serviços extras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a culpa pelo inadimplemento do contrato, (ii) o cabimento de indenização por danos morais e (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o recurso na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ante a violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício e acolhida.
4. Inexiste omissão quanto ao pedido de condenação em multa contratual, uma vez que este foi expressamente rejeitado na sentença. Preliminar de nulidade da sentença por omissão rejeitada.
5. No caso em tela, as partes firmaram contrato de empreitada objetivando a construção de imóvel residencial, e restou configurado o inadimplemento contratual de ambas as partes, pois a autora deixou de cumprir a sua obrigação de pagar no prazo estabelecido no contrato, enquanto a ré deixou de concluir a obra.
6. Constatando-se o inadimplemento contratual de ambas as partes, por culpa recíproca, a medida que se impõe é a resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, ante a inviabilidade de continuidade da relação contratual, excluindo-se, contudo, o pagamento de indenização ou de multa contratual por qualquer das partes.
7. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais se não demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorre no presente caso, em que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
8. Inexiste sucumbência mínima se a parte restou vencedora em apenas um dos seus pedidos e vencida quanto aos demais.
9. O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, de modo que apenas caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico é que os honorários podem ser fixados com base no valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício. Recurso da autora parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por omissão rejeitada. No mérito, recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394 e 476. CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942343 de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1831214 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1842903 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.